Tribunal: TJES
Processo: 5005594-92.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005594-92.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: IRENE MARIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. DOCUMENTAÇÃO ANACRÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a ocorrência de prescrição ou decadência; (ii) a validade da contratação do empréstimo questionado, diante da apresentação de contrato antigo e da ausência de comprovante de repasse do valor; e (iii) o cabimento e a extensão da indenização por danos morais e materiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC aos casos de descontos indevidos decorrentes de "fato do serviço" (inexistência de contratação), renovando-se o prazo mês a mês nas obrigações de trato sucessivo.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC), limitando-se a juntar contrato anacrônico (datado de 2016) para justificar descontos iniciados em 2025, documento inservível para o deslinde da causa.

5. É imprescindível a comprovação da efetiva disponibilização do numerário em favor do consumidor para o aperfeiçoamento do contrato de mútuo feneratício. A ausência de comprovante de transferência (TED/DOC/PIX) corrobora a tese de fraude e inexistência de relação jurídica.

6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva quanto a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias (Súmula 479/STJ).

7. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa hipervulnerável ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Em se tratando de descontos indevidos por ausência de contratação, aplica-se a prescrição quinquenal do art. 27 do CDC. 2. A apresentação de contrato desconexo com a data dos descontos e a ausência de prova da efetiva entrega do dinheiro (tradição) tornam a cobrança ilícita, ensejando a declaração de inexistência do débito e a reparação pelos danos causados.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005594-92.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDA: IRENE MARIA DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. DOCUMENTAÇÃO ANACRÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a ocorrência de prescrição ou decadência; (ii) a validade da contratação do empréstimo questionado, diante da apresentação de contrato antigo e da ausência de comprovante de repasse do valor; e (iii) o cabimento e a extensão da indenização por danos morais e materiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC aos casos de descontos indevidos decorrentes de "fato do serviço" (inexistência de contratação), renovando-se o prazo mês a mês nas obrigações de trato sucessivo.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC), limitando-se a juntar contrato anacrônico (datado de 2016) para justificar descontos iniciados em 2025, documento inservível para o deslinde da causa.

5. É imprescindível a comprovação da efetiva disponibilização do numerário em favor do consumidor para o aperfeiçoamento do contrato de mútuo feneratício. A ausência de comprovante de transferência (TED/DOC/PIX) corrobora a tese de fraude e inexistência de relação jurídica.

6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva quanto a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias (Súmula 479/STJ).

7. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa hipervulnerável ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Em se tratando de descontos indevidos por ausência de contratação, aplica-se a prescrição quinquenal do art. 27 do CDC. 2. A apresentação de contrato desconexo com a data dos descontos e a ausência de prova da efetiva entrega do dinheiro (tradição) tornam a cobrança ilícita, ensejando a declaração de inexistência do débito e a reparação pelos danos causados.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória de Débito com pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
IRENE MARIA DE OLIVEIRA
em face de
BANCO PAN S.A.,
sustentando que sofre descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$124,44, referentes a um empréstimo consignado junto ao banco requerido. Afirma desconhecer a contratação e, crucialmente, nega o recebimento de qualquer valor. Requereu, ao final, a declaração de inexistência da contratação, restituição dos valores descontados e compensação por danos morais.

Após a instrução processual, sobreveio sentença (ID 14521527) com o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

i) CONFIRMAR a decisão liminar que determinou a suspensão dos descontos referentes ao contrato no 308725459-9_0001 no benefício previdenciário da autora, tornando-a definitiva.

ii) DECLARAR A INEXISTÊNCIA da relação jurídica e a INEXIGIBILIDADE do débito oriundo do contrato de empréstimo consignado no 308725459-9_0001.

iii) CONDENAR o réu, BANCO PAN S.A., a restituir à autora, na forma simples, a quantia de R$ 497,76 (quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos), referente aos valores indevidamente descontados, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada desconto indevido e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar de cada evento danoso (desconto).

iv) CONDENAR o réu, BANCO PAN S.A., a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do primeiro desconto indevido (Súmula 54/STJ).”.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14521529), suscitando prejudicial de prescrição e decadência. No mérito, reiterou a tese de contratação válida e pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentadas junto ao ID 14522240.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Rejeito
as prejudiciais de prescrição e decadência. No caso, a pretensão não se refere a vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim à suposta inexistência da relação contratual, hipótese que atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

No mérito, não merece provimento.

O cerne do recurso é a validade do contrato de empréstimo, impugnado pela autora.

Destaco, inicialmente, a fragilidade documental da defesa. Conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante, a instituição financeira recorrente limitou-se a acostar aos autos um instrumento contratual datado de 2016, referente a uma operação de portabilidade de crédito. Tal documento é absolutamente inservível para lastrear a cobrança ora impugnada, visto que a autora questiona descontos iniciados em 2025 (ID 14521506), decorrentes de um suposto novo empréstimo, e não de uma operação realizada há quase uma década.

A apresentação de contrato antigo e desconexo com a lide evidencia não apenas a desorganização do recorrente, mas a total ausência de lastro para os descontos atuais. Não foi apresentado aos autos qualquer contrato válido referente à operação específica de 2025.

Ademais, soma-se a essa falha a inexistência de prova da tradição do valor. O contrato de empréstimo bancário possui natureza real e só se aperfeiçoa com a entrega do dinheiro. No caso em tela:

A Autora negou peremptoriamente o recebimento dos valores na inicial.

O Banco recorrente não colacionou comprovante de transferência bancária (TED, DOC ou PIX) legível em favor da Autora referente ao valor de R$3.127,95.

A mera averbação no sistema do INSS (ID 14521506) prova a reserva de margem, mas não o efetivo depósito na conta da consumidora
.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Portanto, diante da apresentação de contrato anacrônico (de 2016 para justificar débito de 2025) e da ausência de prova do depósito, forçoso reconhecer a inexistência de relação jurídica e a ilicitude dos descontos.

Quanto ao dano moral, a subtração de verba alimentar de pessoa hipervulnerável (idosa com mais de 80 anos), mediante fraude grosseira e sem a contrapartida financeira, ultrapassa o mero dissabor. O
quantum
fixado em sentença atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, servindo ao caráter pedagógico da medida.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação da parte recorrente por litigância de má-fé. A penalidade exige prova de conduta dolosa ou abusiva, o que não se verifica nos autos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)